Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova. Nulidade. Tráfico privilegiado. Restituição de bem apreendido. Perdimento. Pena de multa. Condição financeira do réu. Gratuidade.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas – agentes foram monitorados e flagrados vendendo drogas a usuário que estava com porções de “skunk” e haxixe e confirmou a transação -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - Se as provas não permitem concluir que uma das acusadas agia em unidade de desígnios com os demais acusados, absolve-se-a do crime de tráfico de drogas e, por consequência, e da associação para o tráfico.
3 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Não provado o vínculo estável e duradouro entre os acusados, devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico.
4 - Se o réu é primário, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e se não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06.
5 – Veículo, motocicleta e apetrechos (balança de precisão, plástico filme e faca) usados para o tráfico de drogas sujeitam-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).
6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
7 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
8 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
9 – Apelações do primeiro e do terceiro apelantes providas em parte. Provida a da segunda apelante.